Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0725975-79.2021.8.07.0000 DECISÃO O Distrito Federal opõe embargos de declaração (id. 28566617) da decisão desta relatoria (id. 28113323) que deferiu a medida liminar, “para determinar ao impetrado que dê início ao tratamento oncológico do impetrante (GIST de reto, CID 10 C26-C20), no prazo máximo de 48 horas, em suas unidades, ou, caso não seja obtido vaga na rede pública, custeie os gastos do tratamento em hospital particular, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em síntese, o embargante sustenta a revogação da multa e a fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão embargada, tendo em vista a excludente de responsabilidade do ente distrital, caracterizada pela situação de pandemia que tem impedido a realização de tratamentos, para assegurar a proteção da saúde do próprio paciente, “haja vista ser o ambiente hospitalar de alto risco”. Defende a redução do valor da multa para observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive porque a sua imposição em nada aproveita o impetrante, porquanto a sua demanda é de valor inestimável e o que pretende é o seu tratamento. Pede o acolhimento dos embargos, com o saneamento do vício elencado, para excluir a multa e conceder prazo razoável para realização do tratamento solicitado. Contrarrazões pelo não provimento ao recurso, destacando que, “decorrido o prazo em 19 de agosto do corrente ano, o impetrado atendeu à decisão apenas no dia 24, informando tal cumprimento nos autos apenas no dia 26” (id. 28773074). É o relatório. Decido. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do CPC, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. No caso, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. A decisão expôs os fundamentos para concluir que se tratava de inegável situação de emergência e, assim, fixou o prazo de 48 horas para dar início ao tratamento oncológico do impetrante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas na lei, haja vista o art. 1.021 do CPC e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, conheço dos embargos de declaração como agravo interno. O Distrito Federal justifica a demora no atendimento porque “o país, e mesmo o mundo, vive situação de PANDEMIA, a qual tem impedido sejam realizados tratamentos, para, por um lado, a proteção da saúde do próprio paciente, haja vista ser o ambiente hospitalar de alto risco. Por outro lado, para a proteção da sociedade e interesse público, dada a necessidade de destinar a maior parte dos recursos da saúde para o atendimento dessa situação de emergência”. A atual pandemia de Covid-19 tem provocado a escassez de recursos e sobrecarregado os serviços públicos de saúde. Embora a situação não exclua o dever de o ente distrital assegurar o tratamento do impetrante ao restabelecimento da sua saúde, deve ser relevada para a ordem de cumprimento. A esse respeito, já decidiu o Tribunal: [...] 2. A multa processual constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado, ao fixá-la, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. 3. Se o prazo para cumprimento da obrigação revela-se exíguo, ante os trâmites burocráticos necessários a essa finalidade, a sua dilação é medida que se impõe, de modo a evitar que culmine no seu descumprimento. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (AGI 0706161-18.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020) De todo modo, o Distrito Federal informa que foi agendada consulta em oncologia clínica no dia 13/09/2021 (id. 28566618) e até o momento não consta notícia de que a consulta para o tratamento do impetrante não tenha ocorrido na data agendada, o que, inclusive, dispensa análise de novo prazo. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, cumpre acentuar que não encerra finalidade em si mesma, mas apenas meio de coerção ao cumprimento da ordem. Assim, deixando de ser adequada para seu mister, não há justa causa para mantença da medida coercitiva, devendo ser revogada a multa, tal como orienta a Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 461 DO CPC. ASTREINTES. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio de tutela específica, possibilitando que o credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa almejada, ou resultado prático equivalente, por meio da intimidação do devedor a realizar determinado comportamento ou abster-se, tal qual ajustado no plano do direito material. 2. Não havendo limite máximo de valor para a multa, tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto (CPC, art. 461, § 6°), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta. Isto porque não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado. 3. Assim, deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. É que, deixando de haver razão para a manutenção da multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se justificava, e o próprio provimento que determinava sua incidência perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor. 5. O novo Código de Processo Civil previu expressamente essa possibilidade, ao estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento" (NCPC, art. 537, § 1°). [...] 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.186.960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016) Ante o exposto, em conformidade com o art. 537, § 1o, inc. II, do CPC, ou seja, considerando que o obrigado demonstrou cumprimento ao menos parcial superveniente da obrigação, revogo a decisão liminar apenas no tocante ao prazo inicialmente fixado e multa cominada. Dou provimento ao agravo interno. Intimem-se. Após, já decorrido o prazo sem as informações solicitadas (id. 28773156), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para o seu Parecer. Brasília – DF, 17 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator